Tribunal: TJSP
Processo: 2206710-57.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Habeas Corpus – Condenação mantida em segunda instância. Recurso Extraordinário e Agravo em Recurso Extraordinário foram negados, operando-se o trânsito em julgado da r. sentença – Em razão disso, foi determinada a expedição de mandado de prisão e, com o seu cumprimento, a expedição da guia de recolhimento definitiva para que se dê início à execução – Paciente não foi preso e, com isso, sequer

Ementa:
Habeas Corpus – Condenação mantida em segunda instância. Recurso Extraordinário e Agravo em Recurso Extraordinário foram negados, operando-se o trânsito em julgado da r. sentença – Em razão disso, foi determinada a expedição de mandado de prisão e, com o seu cumprimento, a expedição da guia de recolhimento definitiva para que se dê início à execução – Paciente não foi preso e, com isso, sequer iniciou o resgate da pena, não havendo que se falar em expedição de guia de recolhimento e, tampouco, em pedido de benefícios em sede de execução penal - Constrangimento ilegal inexistente – Ordem denegada